Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PROMOVER E CUSTEAR O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Remessa necessária em face de sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por SILVANO ALVES DE FREITAS contra GEOVANI DE FREITAS e o DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória do primeiro réu, às expensas do Distrito Federal, em clínica especializada em tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrição médica e com fundamento na Lei no 10.216/2001. O autor, irmão do requerido, pleiteou a medida diante da grave dependência química do réu e de sua incapacidade de aderir voluntariamente a tratamentos extra-hospitalares. Não houve recurso contra a sentença, e o Ministério Público opinou pelo desprovimento da remessa necessária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão central em discussão: verificar se o Distrito Federal tem o dever de promover e custear a internação compulsória do requerido, em observância ao direito à saúde, à Lei no 10.216/2001 e aos princípios constitucionais aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo a proteção e recuperação.4. A Lei no 10.216/2001 permite a internação compulsória de pacientes com transtornos mentais que apresentem risco à convivência social ou à própria saúde, desde que comprovada a necessidade por laudo médico circunstanciado.5. O relatório médico acostado aos autos atesta que o réu, dependente de álcool e crack, encontra-se em situação de rua, apresenta graves alterações de comportamento e resistência ao tratamento voluntário, configurando risco à sua vida e à integridade física. Consta, ainda, que recursos extra-hospitalares foram insuficientes para assegurar o tratamento necessário.6. A Lei Orgânica do Distrito Federal reforça o dever do poder público de promover a saúde psíquica e adotar medidas para a proteção dos direitos humanos e da cidadania, incluindo a internação compulsória, quando indispensável.7. Precedente deste Tribunal de Justiça reconhece que, diante de laudo médico que ateste a insuficiência das medidas extra-hospitalares e a necessidade de internação compulsória, cabe ao poder público promover e custear o tratamento, nos termos da Lei no 10.216/2001.IV. DISPOSITIVO8. Remessa necessária desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 211, § 2o; CPC, art. 496, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805320, 07133719520228070018, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/1/2024, publ. 31/1/2024.

(td)